Tribunal: TJES
Processo: 5000424-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exceção de Incompetência Territorial; Denunciação da Lide; Tutela de Urgência; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000424-55.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA
AGRAVADO: TAILZIA OLIVEIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRO DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REJEIÇÃO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O AGENTE FINANCEIRO. ENTENDIMENTO DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESSE SENTIDO. RELEITURA DA SÚMULA Nº 150 DO STJ. DESNECESSIDADE DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO desprovido.

1)
Para que ocorra a participação da Caixa Econômica Federal no processo originário, imprescindível que haja o seu interesse jurídico, cuja aferição, em regra, compete realmente à Justiça Federal, a quem a Constituição da República atribuiu competência para tratar de demandas de interesse de empresa pública federal (art. 109, inciso I, da CF/88), posicionamento este cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça na mencionada Súmula nº 150.

2
)
Excepcionalmente, se a ausência de interesse jurídico do ente federal para aquele determinado tipo de demanda já é objeto de entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, poderá a própria Justiça Estadual rejeitar o pedido de ingresso daquele ente federal no processo, afastando-se, excepcionalmente, o enunciando constante na Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar demora desnecessária na prestação jurisdicional.

3
)
Por economia processual e em razão do inconveniente da remessa dos autos à Justiça Federal, para análise de questão que, além de demorada, certamente será negada, revela-se prudente permitir que a própria Justiça Estadual, excepcionalmente, obste o ingresso de ente federal no processo quando exista jurisprudência sedimentada dos Tribunais Superiores afastando o interesse jurídico daquele.

4
)
E é essa a situação descortinada nos autos da demanda originária, pois, além de o Supremo Tribunal Federal ter firmado tese reconhecendo a ausência de repercussão geral da questão ventilada pelo condomínio recorrente, por inexistir matéria constitucional a ser apreciada (Tema nº 828), ao ser instado a se manifestar sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu seu posicionamento no sentido que nas ações em que se busca cobertura por vícios de construção de imóvel adquirido pelo Sistema Financeiro de Habitação, a Caixa Econômica Federal somente terá legitimidade passiva
ad causam
quando tenha também atuado na elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento, afastando qualquer responsabilidade quando tenha atuado como mero agente financeiro.

5
)
Em virtude dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça afastando o interesse da Caixa Econômica Federal intervir em processos que discutem vícios na construção de imóvel, quando tenha atuado como mera agente financiadora, a jurisprudência nacional tem rejeitado a denunciação da lide daquela empresa pública federal, sem remeter os autos à Justiça Federal para decidir questão já superada, ante a possibilidade de realizar uma releitura da Súmula nº 150 do Tribunal da Cidadania, descortinando o acerto da decisão objurgada.

6
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Condomínio Residencial Vila da Serra
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra-ES (ID 4119793) que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer c/c indenizatória
ajuizada por
Tailzia Oliveira da Silva
e
Amilton Gerson de Oliveira Silva
(nº 0013046-15.2020.8.08.0048), rejeitou a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal processar e julgar a causa.

Depreende-se dos elementos que instruem o feito que os agravados são proprietários de apartamento constante no último andar do edifício do Condomínio Residencial Vila da Serra, ora agravante, localizado em Jardim Limoeiro, Serra-ES, unidade habitacional esta que alegam sofrer com constantes vazamentos advindos do telhado do prédio, sem que nenhuma atitude seja tomada pela administração do condomínio ou pela construtora visando coibir o fato, existindo reclamações desde o ano de 2014 junto ao condomínio e desde 2013 em relação à construtora.

Devido as condições precárias do imóvel, com infiltrações originadas do telhado do edifício, os agravados já tiveram diversas despesas com tentativas de reparos internos e prejuízos com contratos locatícios rescindidos prematuramente, além da própria dificuldade de alugar o imóvel, motivo pelo qual propuseram ação ordinária objetivando que o condomínio e a construtora procedam imediatamente o reparo do telhado do edifício, para conter as infiltrações, e sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes).

Após a tutela provisória ser indeferida e os requeridos apresentarem contestação, o juízo
a quo
proferiu decisão saneadora do processo resultando diversas questões preliminares e prejudicais ao mérito, dentre elas rejeitou a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal solicitada pelo condomínio agravante, uma vez que atuou exclusivamente na concessão do financiamento habitacional, não podendo ser responsabilizada pelos prejuízos dos vícios da construção, e, consequentemente, deixou de deslocar a competência do feito para a Justiça Federal, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente despersonalizado, por não se conformar com o fato de a matéria ter sido enfrentada pela Justiça Estadual.

Na decisão preliminar deste agravo de instrumento, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por não vislumbrar a probabilidade do direito do agravante em realizar a denunciação da lide da Caixa Econômica Federal. E, após reapreciar os argumentos invocados pelo condomínio recorrente em conjunto com as contrarrazões ofertadas pelos autores agravados, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir a possibilidade de a Justiça Estadual diretamente rejeitar a denunciação à lide de empresa pública federal.

O condomínio agravante postulou a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda por se tratar de imóvel adquirido pelos agravados no âmbito do Sistema Financeira da Habitação (SFH), nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição da República, e com base no Tema Repercussão Geral nº 828 do Supremo Tribunal Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal para deliberar a respeito, consoante enunciado da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Para que ocorra a participação da Caixa Econômica Federal no processo originário, imprescindível que haja o seu interesse jurídico, cuja aferição,
em regra
, compete realmente à Justiça Federal, a quem a Constituição da República atribuiu competência para tratar de demandas de interesse de empresa pública federal (art. 109, inciso I, da CF/88), posicionamento este cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça na mencionada Súmula nº 150.

Ocorre que,
excepcionalmente, quando, por exemplo, já há posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça afastando o alegado interesse do ente federal, não se revela necessário encaminhar os autos à Justiça Federal para obstar a inclusão daquele ente no processo
, privilegiando-se os princípios da razoável duração do processo, da economicidade, da boa-fé e da razoabilidade.

Com efeito, se a ausência de interesse jurídico do ente federal para aquele determinado tipo de demanda já é objeto de entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, poderá a própria Justiça Estadual rejeitar o pedido de ingresso daquele ente federal no processo, afastando-se, excepcionalmente, o enunciando constante na Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar demora desnecessária na prestação jurisdicional.

A remessa dos autos à Justiça Federal com base em mera solicitação de inclusão de ente federal no processo pela parte em situações de notória ausência de interesse daquele ente revelar-se-ia medida meramente protelatória que não traria nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito.

Exatamente, por isso, que o Superior Tribunal de Justiça já ressaltou que
“Tendo em vista que a ausência de interesse processual da União já foi proclamada em precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, inaplicável a Súmula 150”
(AgRg no REsp n. 423.085/SP, relator Ministro Carlos Fernando Mathias [juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região], Quarta Turma, julgado em 12/8/2008, DJe de 15/9/2008, STJ), bem como que
“A submissão da ação ao exame da Justiça Federal, para fins de aferição do interesse processual de um dos entes do art. 109, I, da Constituição (Súmula 150 - STJ), somente se dá quando houver manifestação formal de interesse federal por um dos entes listados no preceito constitucional.”
(CC n. 131.477/DF, relator Ministro Olindo Menezes [Desembargador Convocado do TRF 1ª Região], Primeira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 1/12/2015, STJ).

A propósito, oportuno transcrever a lição do processualista Marcus Vinicius Rios Gonçalves acerca da correta exegese a ser conferida à Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

O STJ editou a Súmula 150, que assim dispõe: ‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas’. Diante disso, fica evidenciada a competência da justiça federal para decidir sobre o interesse desses entes. Caso um deles requeira a sua intervenção em processo que tramita perante a justiça estadual, nada restará ao juiz senão determinar a remessa à justiça federal, única competente para decidir sobre a existência ou não desse interesse.
No entanto, a Súmula 150 deve ser interpretada com ressalva. Não é sempre que o juiz estadual deve remeter os autos à justiça federal para que ela aprecie o interesse da União, mas só quando o pedido de ingresso estiver razoavelmente fundado. Se não o estiver, ou não encontrar respaldo nos elementos trazidos pela requerente, deve o juiz estadual indeferir a remessa dos autos. (...) O STJ, no acórdão publicado em RSTJ, 103/285, que julgou o Recurso Especial n. 114.359-SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, decidiu que compete ao juiz estadual afastar a alegação de interesse da União Federal, em ação de usucapião, em verificando faltar fundamentação razoável, do ponto de vista jurídico, ao seu interesse, bem como por absoluta impossibilidade física. Na ementa desse acórdão consta que ‘A Súmula 150/STJ não impede que o juiz estadual afaste a alegação de interesse da União, quando sem fundamentação razoável, do ponto de vista jurídico, ou por absoluta impossibilidade física, como tem sido reconhecido, em casos tais, na instância ordinária’. No mesmo sentido, JTJ, 224/205, rel. Rodrigues de Carvalho.
(Novo Curso de Direito Processual Civil, v. I, p. 199).

Destarte, por economia processual e em razão do inconveniente da remessa dos autos à Justiça Federal, para análise de questão que, além de demorada, certamente será negada, revela-se prudente permitir que a própria Justiça Estadual, excepcionalmente, obste o ingresso de ente federal no processo quando exista jurisprudência sedimentada dos Tribunais Superiores afastando o interesse jurídico daquele.

E é essa a situação descortinada nos autos da demanda originária, pois, além de o
Supremo Tribunal Federal
ter firmado tese reconhecendo a ausência de repercussão geral da questão ventilada pelo condomínio recorrente, por inexistir matéria constitucional a ser apreciada (Tema nº 828
2
), ao ser instado a se manifestar sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu seu posicionamento no sentido que nas ações em que se busca cobertura por vícios de construção de imóvel adquirido pelo Sistema Financeiro de Habitação, a Caixa Econômica Federal somente terá legitimidade passiva
ad causam
quando tenha também atuado na elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento, afastando qualquer responsabilidade quando tenha atuado como mero agente financeiro.

Nesse sentido, são inúmeros os precedentes do Tribunal da Cidadania, inclusive de sua Segunda Seção, vejamos:

“
A jurisprudência desta Corte Superior tem apontado no sentido da ausência de responsabilidade da Caixa Econômica Federal em ações de natureza reparatória por vício de construção, quando atua como mero agente financeiro.”
(AgInt no REsp n. 2.016.623/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022, STJ).

“
(...
) esta Corte Superior tem entendimento firme de que a Caixa Econômica Federal é parte legítima para responder por vícios construtivos, atraso ou outras questões relativa à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro.”
(AgInt no AREsp n. 2.161.489/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ).

“‘
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal - CEF para responder à ação por vício de construção de imóvel quando atuar como mero agente financeiro’ (AgInt no CC 180.829/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 23/2/2022, DJe 3/3/2022).”
(AgInt no AREsp n. 2.041.551/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022, STJ).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de tal forma consolidada que o condomínio agravante não apresentou nenhum argumento neste recurso capaz de infirmar o mérito da decisão objurgada a respeito da ausência de interesse da Caixa Econômica Federal na demanda originária, tendo buscado apenas contestar eventual incompetência da Justiça Estadual para examinar a questão.

Como bem explicou o juízo
a quo
na decisão objurgada,
“d
a análise do Contrato firmado entre Autores e segunda Requerida, colacionado às fls. 38/49, a Caixa Econômica Federal, na qualidade de credora/fiduciária, figurou como mero agente financiador, nos termos de sua cláusula segunda (fl. 39). Logo, considerando que a empresa pública federal, enquanto agente responsável exclusivamente pela concessão do financiamento habitacional, não pode ser responsabilizada pelos prejuízos dos vícios da construção, inexiste razão para denunciação da lide da CEF, e, por óbvio, competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação em apreço”
.

Diante deste cenário, no qual há posicionamento sedimentado afastando o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em intervir na demanda originária, torna-se desnecessária a remessa do feito à Justiça Federal, revelando-se possível à Justiça Estadual rejeitar a denunciação da lide à empresa pública federal, afastando, excepcionalmente, a Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça, consoante precedentes dos egrégios Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DECLINANDO A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. CONHECIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA.
DEMANDA AJUIZADA SOMENTE EM FACE DA EMPRESA CONSTRUTORA. DISCUSSÃO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O AGENTE FINANCEIRO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUE SEQUER MANIFESTOU INTERESSE NO FEITO NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. PRECEDENTES.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 10ª Câmara Cível - 0009296-59.2022.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE KOZECHEN - J. 10.12.2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SÚMULA 150 DO STJ - INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO
- DECISÃO REFORMADA.
A Súmula nº 150 do STJ não impede que o juiz estadual afaste a alegação de interesse da União, quando estiver tal alegação sem fundamentação razoável do ponto de vista jurídico.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.14.027020-1/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2016, publicação da súmula em 08/04/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE
. No caso dos autos, não restaram configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 70, do CPC. Ora,
depreende-se que a CEF participou da relação jurídica como agente financeiro, e não como garantidora. Não há que se falar em interesse ou responsabilidade da Caixa Econômica Federal, uma vez que as questões suscitadas na inicial não se referem ao contrato de financiamento firmado entre as partes. A Caixa Econômica Federal não poderá ser considerada como parte legítima para compor o pólo passivo da ação em que se discutem supostos vícios na construção do imóvel financiado, uma vez que a relação da Caixa Econômica Federal com o agravado se restringe ao contrato de financiamento.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.14.025779-4/001, Relator: Des. Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, julgamento em 21/01/2016, publicação da súmula em 29/01/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNCEF. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESPACHO SANEADOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INDEFERIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...).
2. Compete à Justiça Comum aferir o cabimento da
denunciação

da
lide

à
Caixa

Econômica

Federal

(CEF) na ação revisional de benefício previdenciário complementar da FUNCEF. Somente se admitida a intervenção de terceiros, e manifestado o interesse da CEF, aplica-se a
Súmul
a
150

do STJ.
3(...). (Acórdão 594115, 20120020106009AGI, Relator: LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2012, publicado no DJE: 15/6/2012. TJDFT).

Como se vê, em virtude dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça afastando o interesse da Caixa Econômica Federal intervir em processos que discutem vícios na construção de imóvel, quando tenha atuado como mera agente financiadora, a jurisprudência nacional tem rejeitado a denunciação da lide daquela empresa pública federal, sem remeter os autos à Justiça Federal para decidir questão já superada, ante a possibilidade de realizar uma releitura da Súmula nº 150 do Tribunal da Cidadania, descortinando o acerto da decisão objurgada.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de preservar a decisão que rejeitou a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal processar e julgar a causa.

É como voto.

1
Súmula nº 150 do STJ – Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

2
Tema nº 828 STF – Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a indispensabilidade, ou não, de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária, e consequente competência da Justiça Federal para julgar a demanda, em ação de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido no âmbito do programa governamental Minha Casa, Minha Vida.

Tese: A questão da configuração do efetivo interesse da Caixa Econômica Federal - CEF que, se presente, deslocaria a competência para a Justiça Federal, nas ações de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido no âmbito do programa governamental “Minha Casa, Minha Vida”, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (ARE nº 891.653, Min. Teori Zavaski, STF).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.